Tribunal: STF
Processo: Rcl 74952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Francisco de Assis Inácio Rodrigues, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) no Processo 0201897-55.2022.8.06.0167, por alegado equívoco na aplicação da tese jurídica firmada no julgamento de mérito do Tema 1.150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501 RG/PR).  



    O reclamante narra o seguinte:   



    Trata-se na origem de ação manejada pela reclamante em face do Município de Sobral ante o fato de que a referida reclamante era servidora pública municipal, concursada, tendo se aposentado pelo Regime Geral de Previdência e que, diante de sua condição de aposentada, o Município de Sobral desligou a reclamante dos quadros da municipalidade, sob o argumento de que, com o advento da Emenda Constitucional No. 103/2019, teria cessado o vínculo do servidor público com a municipalidade tão-logo ocorreu sua aposentadoria voluntária. 



    Na referida ação judicial a peticionária sustentou que se aposentara antes da vigência da EC 103/2019 e, por isso, essa não se lhe deveria aplicar referido entendimento, sob pena de afronta ao direito adquirido. Ademais, quando da sua aposentadoria, vigia a lei municipal 1.540/2016 que franqueava ao servidor permanecer nos quadros da municipalidade mesmo após a sua aposentadoria, eis que retirou do rol de causas de vacâncias a aposentadoria voluntária.



    Ao contestar, o Município de Sobral sustentou que a referida lei municipal No. 1.540/2016 foi revogada pela Lei Municipal No. 2.104 de 11 de junho de 2021 e que essa última repristinou expressamente a redação da lei anterior, passando a prever como causa de vacância a aposentadoria voluntária.



    Em primeiro grau, o magistrado julgou procedente a ação, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo de desligamento da servidora, e determinando a reintegração da servidora ao cargo ocupado, bem como o pagamento de todas as parcelas de vencimentos que deveria ter recebido durante o período do afastamento indevido.



    Em sede de apelação movida pelo Município de Sobral, o Tribunal de Justiça do Estado Ceará, notadamente sua 3 a Câmara de Direito Público, reformou a decisão sob o fundamento de que a sentença de piso estaria em confronto com o quanto decidido no Tema 1.150 por este Supremo Tribunal Federal e que, tendo sido a Lei Municipal No. 1.540/2016 revogada pela Lei Municipal, e em não havendo direito adquirido do servidor público a regime jurídico, inexistiria direito da reclamante de ser reintegrada ao cargo.



    Diante dessa decisão, a reclamante manejou Recurso Extraordinário, alegando os seguintes fundamentos: i) que a Corte Alencarina teria julgado válido ato de governo local em face da Constituição Federal aplicando equivocadamente o quanto decidido no Tema 1.150 por esse Pretório Excelso; ii) que o Tema 1.150 estabelece a ausência de direito do servidor à reintegração quando esse se aposenta “com previsão de vacância em lei local” e que essa situação não se verificou no caso concreto, já que, no momento da aposentadoria não existia lei local prevendo tal hipótese de vacância; iii) que a hipótese fática não se amoldava à hipótese levada a julgamento no caso do Tema 1.150, pelo que seria necessária a realização de distinguishing; iv) que tal qual fora decidido no acórdão, estaria a reclamante a sofrer grave violação às garantias do art. 5°, inciso XXXVI e Art. 41 da Constituição Federal.



    Ocorre que em franca inobservância ao quanto decidido por essa Corte Suprema, e em aplicação equivocada do quanto decidido no Tema 1.150, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC negou seguimento ao Recurso Extraordinário, insistindo que haveria hipótese de aplicação do tema 1.150, sem, sequer, analisar que o real (e principal) fundamento do apelo extraordinário seria a inaplicabilidade do tema 1.150, por se tratar de hipótese fática distinta.



    Empós a decisão monocrática de inadmissibilidade, a parte reclamante apresenta, simultaneamente, o recurso de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) e agravo interno (art. 1.030, §2º do CPC). Contudo, ao analisar o recurso de agravo interno, o Tribunal estadual o conheceu e negou seguimento, sob o fundamento de que seria hipótese de aplicação da tese firmada no tema 1.150.



    Em verdade, ao assim agir, o Tribunal Alencarino aplica de forma equivocada a jurisprudência vinculante desse Supremo Tribunal Justiça, minando a autoridade dessa corte e promovendo a insegurança jurídica, pelo que deve ser restaurada a sentença de primeiro grau, afastando-se, nesse caso, a aplicação do tema 1.150 [...] (doc. 2, pp. 1-3).  



    Sustenta que:



    É que o leading case referente ao Tema 1.150/STF (RE 1.302.501) que tramitou soba relatoria do Min. Luiz Fux, diz respeito a situação na qual a servidora pública que pretendia a reintegração se aposentou na vigência de lei municipal que previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo. Vejamos o excerto do acórdão extraído do RE 1.302.501:



    [...]



    No caso trazido nessa reclamação, não existia previsão legislativa de vacância por aposentadoria quando a servidora se aposentou. Ao contrário, quando se aposentou, vigia Lei Municipal (1.540/2016) que retirou do rol de causas de vacância do cargo a aposentadoria voluntária. A lei que previu a hipótese de vacância por aposentadoria voluntária (Lei Municipal No. 2.104/2021) somente passou a viger depois de aposentada a reclamante! Ou seja, a lei é posterior à aposentadoria! (doc. 1, pp. 4-5).



    Argumenta, ademais, que:



    [...] a decisão da lavra do TJCE considerou que não há direito adquirido do servidor público à sua reintegração sob o argumento de que, não tendo o servidor direito adquirido a um regime jurídico, a imediata aplicação da novel lei municipal deveria atingir aos servidores aposentados, mesmo que aposentados antes de sua vigência [...].



    Como é sabido por Vossas Excelências, sendo a reclamante servidora pública concursada, e superada a fase de estágio probatório, goza ela de estabilidade funcional, conforme consta do art. 41 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a mesma somente poderia ser desligada do Poder Público se em caso de sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo no qual lhe seja assegurada a ampla defesa ou mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. No caso, a mesma está sendo desligada abruptamente pela superveniência de lei! (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão reclamada para o reconhecimento da ilegalidade do ato de desligamento do reclamante (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    O ato reclamado é o acórdão que julgou o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Transcrevo da ementa:  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSIBILIDADE. TESE 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo interno contra a parte da decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o recurso especial.



    II. Questões em discussão:



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se seria inaplicável o Tema 1.150 do STF, sendo patente a ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 41 da CF/1988; (ii) saber se à época da aposentadoria voluntária da parte postulante inexistia norma local prevendo tal fato como causa de automática vacância do cargo público, mas apenas na hipótese de aposentadoria compulsória (Lei Municipal 1.540/2016); (iii) saber se apenas em 11/06/2021 foi editada a Lei Municipal 2.104/2021, na qual constou a revogação da Lei Municipal 1.540/2016 e o restabelecimento do art. 35 da Lei Municipal 038/1992, passando-se a prever a vacância do cargo em caso de aposentadoria, qualquer que fosse sua modalidade.



    III. Razões de decidir: 



    3. O acórdão camerário objeto da súplica excepcional destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido do servidor), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes.



    4. Salientou que a Administração Pública, ao notificar o servidor para elucidar questões de sua aposentadoria, analisou o caso concreto através da instauração de processo administrativo onde externou, mediante análise dos aspectos da conveniência, oportunidade e economicidade em prol do serviço público, desinteresse em manter o servidor em seus quadros funcionais, não podendo o Judiciário invadir o mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    5. Na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória esposada por este e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral, não se aplicando o Tema 606 do STF.



    IV. Parte dispositiva e tese.



    6. Agravo interno conhecido e desprovido (doc. 2, pp. 26-27 – grifei).  



    Colho do voto condutor do acórdão:



    O aresto objeto da súplica excepcional, prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, complementado por julgamento de aclaratórios (ID’s 6854630 e 8522958), destacou que, nos termos do art. 35, V, da Lei Municipal 38/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 10 da Lei Municipal 2.104/2021, ambas do Município de Sobral, ocorre a automática vacância do cargo público em função da aposentadoria, a qual se deu de forma voluntária (a pedido do servidor), tendo o último normativo restabelecido expressamente a regra prevista na primeira antes.



    Salientou que a Administração Pública, ao notificar o servidor para elucidar questões de sua aposentadoria, analisou o caso concreto através da instauração de processo administrativo onde externou, mediante análise dos aspectos da conveniência, oportunidade e economicidade em prol do serviço público, desinteresse em manter o servidor em seus quadros funcionais, não podendo o Judiciário invadir o mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Portanto, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1.150 da Repercussão Geral: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Por outro lado, não incide a Tese 606 do STF, restrita a empregados públicos (não seria o caso dos autos), se não veja-se: A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.



    Advirta-se que a Vice-Presidência está vinculada às conclusões esposadas no(s) acórdão(s) impugnado(s) pela súplica excepcional, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, com isso, conferir primazia às alegações suscitadas pela(s) parte(s), levando-se em consideração os enunciados 7 da Súmula do c. STJ e 279 da Súmula do c. STF [...] (doc. 2, pp. 29-30 – grifei).



    Do exame da ementa e do inteiro teor do acórdão da decisão reclamada, verifico que não houve teratologia na aplicação do Tema 1.150 da Repercussão Geral, estando a decisão em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Com efeito, as duas Turmas desta Suprema Corte já se manifestaram nesse mesmo sentido em casos semelhantes ao presente, relativos a servidores públicos do Município de Sobral/CE:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 65.630 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.01.2024. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Segundo o acórdão recorrido, a legislação municipal prevê que a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público (art. 10 da Lei 2.104/2021 c/c art. 35, V, da Lei 038/1992). 2. No caso, a pretensão da Recorrente é de ser reintegrada no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.302.501-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” 4. Para afastar a incidência, no caso concreto, do referido Tema 1150, levando-se em consideração a alegação da Recorrente de que a legislação local prevê a hipótese de vacância somente em relação à aposentadoria compulsória, seria necessário o reexame da legislação local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.467.436/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29/4/2024) – grifei.  



    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 65.628/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 12/4/2024; ARE 1.504.533/CE, Rel. Min. Presidente, DJe 26/7/2024; e Rcl 70.198/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/8/2024.  



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Noto que, na base empírica da decisão reclamada, não existe menção sobre a incidência ou não das disposições da EC n. 103/2019 ao caso concreto.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator